Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DE VIZINHANÇA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECEDENTE CAUTELAR CUMULADA COM INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MURO DIVISÓRIO. RISCO DE TOMBAMENTO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS. DESNÍVEL. ESCOAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O IMÓVEL VIZINHO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDUTA DESIDIOSA. CONDENAÇÃO DO RÉU NA OBRIGAÇÂO DE FAZER CONSISTENTE EM REPARAR O MURO DE CONTENÇÂO DIVISÓRIO ENTRE OS LOTES DAS PARTES, BEM COMO PARA ADOTAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REDUZIR O VOLUME DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE SOBRECARREGAM O MURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PELO DEMANDADO. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. AUSÊNCIA. ATITUDES SUSCETÍVEIS DE GERAR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Como se observa, a controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade do réu quanto aos reparos no muro divisório que separa os lotes das partes, assim como a adoção de medidas visando sua manutenção, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais à autora.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de conhecimento, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu à obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para reparar o muro de contenção divisório entre os lotes das partes, bem como para adotar os meios necessários para reduzir o volume de águas pluviais as quais sobrecarregam o muro. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, o apelante propugna pela reforma da sentença impugnada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Acerca do mérito defende, em suma, não ter a recorrida se desincumbido de seu ônus probatório de provar a alegada intervenção emergencial no muro, na forma do art. 373, I, do CPC, pois em nenhum momento juntou nos autos prova de estar o muro divisório caindo ou desabando. Em relação aos danos morais, argumenta não ser qualquer aborrecimento ou mero dissabor passíveis de compensação, razão pela qual este se mostra indevido na hipótese, pois não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora se desincumbiu do ônus probatório de fazer prova do fato constitutivo de seu direito; e (ii) estabelecer se a situação dos autos é passível de configurar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada obstante as razões recursais, conforme documentos acostados à inicial, a autora fez prova de que, nos autos do processo de no 2016.01.1.123035-3 (ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo réu, ora apelante, em face da autora), restou comprovado ter ocorrido omissão, desídia, e abandono do lote 17 pela parte demandada, expondo a autora e sua família a iminente tombamento de muro divisório por não implantar sistema de escoamento/drenagem de águas de chuva em seu lote. 3.1. Ademais disso, embora o recorrente alegue que os danos causados ao muro divisório começaram somente após a intervenção da recorrida para a terraplanagem do lote 19 e construção de 20 metros de muro, a alegação não subsiste frente à perícia, a qual, sobre este ponto, destacou: “O movimento de terra realizado pela autora no Lote 19 não alterou o escoamento das águas pluviais no terreno do Lote 17 (réu)”. 3.2. Assim, como demonstrado, supera-se aqui, inclusive com documentos contemporâneos à constatação inicial dos problemas (datados de 2016 e 2017), a argumentação no sentido de inexistir prova da intervenção emergencial no muro, e de que “os danos causados ao muro divisório começaram somente após a intervenção da recorrida para a terraplanagem do seu lote”, não merecendo acolhida as razões invocadas pelo recorrente. 3.3. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 3.4. Nesse sentido: “[...] 6. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, notadamente quando os elementos apresentados aos autos corroboram a alegação inicial de existência de fato constitutivo do direito do autor. 5.1 Déficit probatório caracterizado pela ausência de elementos de convicção que possam infirmar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Encargo probatório não atendido pela defesa. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.” (Acórdão 2000411, 0741834-64.2023.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 30/05/2025).
4. O muro construído entre propriedades beneficia ambos confinantes, pois, além de outros motivos, serve como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos. Por esta razão, os confinantes devem concorrer com despesas de construção e conservação, na forma como enuncia o art. 1.297 do Código Civil. 4.1. Ocorre que, conforme bem dispôs a sentença, embora o laudo destaque a necessidade de o muro ser refeito mediante a contratação de um profissional capacitado, “a pretensão da inicial não envolve a construção de um novo muro, mas sim, é direcionada aos reparos do muro atualmente existente, sendo certo que, nesse ponto, o laudo foi uníssono quanto à precária manutenção do muro pelo lado do Lote 17”. Nesse sentido, inafastável a conclusão lançada na sentença no sentido de condenar o réu aos reparos necessários no muro divisório, visando diminuir os riscos de desabamento sobre o imóvel da autora. 4.2. Em caso semelhante, decidiu esta Turma Julgadora: “[...] 6. No que toca ao problema da umidade, entretanto, restou apurado, na perícia judicial designada para este fim, que esta é ocasionada pela falta de revestimento adequado na face do muro voltada para o imóvel do réu, o que é potencializado pela presença de uma planta trepadeira. 7. Portanto, deve o réu ser condenado a efetuar o revestimento, a impermeabilização e os demais reparos que se fizerem necessários na face do muro divisório voltada para o seu imóvel, de forma a resolver o problema de infiltração e umidade constatados na perícia. 8. Recurso de Apelação da autora conhecido e parcialmente provido. (07081907220198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2021).
5. Dos danos morais - Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não poder ser confundido com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5.1. Na hipótese em apreço, há dever de indenizar, porque evidenciado que os fatos narrados pela autora foram suficientes a lhe causar danos morais. Tratam-se de aborrecimentos decorrentes de desentendimento entre vizinhos decorrentes do muro que divide os lotes, trazendo uma situação estressante e potencialmente angustiante à parte autora, irradiando dissabor e chateação. A situação dos autos é mais do que apta a configurar ofensa aos atributos da sua personalidade, fato gerador do dano moral, devendo ser tratada em conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência cotidiana.
6. Ficam os honorários devidos pelo réu majorados em 1%, na forma estabelecida na r. sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. Ao não comprovar o alegado, o réu deixa de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus. 2. Desavenças entre vizinhos, circunscritas a problemas estruturais de muro que divide os respectivos imóveis e com fortes impactos na tranquilidade e sossego, se caracterizam como ofensa aos direitos de personalidade, ensejando o dever de pagar por danos morais.”
______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.289 e 1.297 do Código Civil; art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07081907220198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2021; TJDFT, Acórdão 1171273, 0006017-06.2016.8.07.0007, Relator(a): Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJe: 31/05/2019.